Tribunal: TJDFT
Processo: 0002153-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FILHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, por meio dos depoimentos da vítima e de sua genitora, e em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mantém-se a condenação do réu.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.